Tribunal: TJSP
Processo: 0004518-04.2019.8.26.0637
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000121232
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Execução Penal no
0004518-04.2019.8.26.0637, da Comarca de Tupã, em que é agravante MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado LEANDRO DOS SANTOS LIMA.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram de parte do agravo e, na parte conhecida,
deram provimento parcial para determinar ao Juízo da Execução que adote providências para
intimar o Agravado a efetuar o recolhimento da multa, no prazo de dez (10) dias. Se
eventualmente ficar configurado o inadimplemento, deverá oficiar à Fazenda Pública, com
certidão do processo, para as providências pertinentes, consignando que a presente decisão não
torna sem efeito a declaração de extinção da pena restritiva de direitos, que é mantida. v.u.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
2
Agravo de Execução Penal no 0004518-04.2019.8.26.0637 - Voto no
Agravo em Execução Penal no 0004518-04.2019.8.26.0637.
Agravante: Ministério Público.
Agravado: Leandro dos Santos Lima.
@PEC no 0003372-83.2017.8.26.0996 Juízo da V.E.C. de Tupã.
Voto no 40.305 Relator.
Trata-se de agravo em execução interposto pelo
Ministério Público contra respeitável decisão proferida Juízo da Vara das
Execuções Criminais da Comarca de Tupã, que declarou extinta a pena de multa
aplicada a Leandro dos Santos Lima, para fins penais, ao fundamento de que a
multa deve ser cobrada pelo juízo de conhecimento, mas o magistrado não poderia
tê-lo feito sem antes solicitar ao juízo da condenação informação sobre o pagamento
da pecuniária e, em caso de inadimplemento, se foi expedida e encaminhada
certidão à PGE para inscrição da multa em dúvida ativa. Pretende que a decisão seja
cassada, com a adoção dessas providências.
O recurso foi contraminutado e a decisão mantida. A
Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento.
É o breve relatório.
A preliminar arguida nas contrarrazões é inconsistente e
fica afastada, porque não cabe ao Ministério Público oficiar à Procuradoria da
Fazenda para fins de cobrança da multa. O Ministério Público atua como “custos
legis” em sede de execução, cabendo-lhe velar pelo cumprimento adequado dos
dispositivos legais, exatamente o que vem fazendo no caso em exame.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
3
Agravo de Execução Penal no 0004518-04.2019.8.26.0637 - Voto no
No mais, conforme se extrai da decisão atacada,
tecnicamente a multa não foi declarada definitivamente extinta, pois o magistrado
determinou que se oficiasse ao juízo de conhecimento para que lá seja realizada a
cobrança, nos termos dos Provimentos CG no 11/2015 e 49/2015. A extinção foi
declarada “para fins penais” apenas, ao que parece para possibilitar a extinção da
execução, embora a decisão não seja da melhor técnica, considerando que o
inadimplemento da multa não impede a extinção do processo de execução (Tese no
931 Resp no 1.519.777, Representativo de Controvérsia).
E como a multa não foi declarada extinta, fica
prejudicado, em parte, o recurso.
Mas remanesce a questão relativa à competência para
cobrança da pecuniária, levantada pelo magistrado de origem, para quem a cobrança
deve ser realizada pelo juízo de conhecimento, no caso, a Vara Criminal de Tupã, ao
passo que para o Ministério Público a multa deve ser exigida pela Fazenda Pública.
Mas desde logo devo observar que o entendimento do
Ministério Público contraria parcialmente o que foi decidido no julgamento da ADI
3150/DF, e que o Agravado sequer havia sido intimado para realizar o pagamento
da pecuniária, donde a pertinência de modular o procedimento, até para que não se
instaure, indevidamente, execução contra o Agravado.

Toda celeuma acerca da competência para cobrança da
multa se deve à dúvida na interpretação do artigo 51, do Código Penal, com a
redação dada pela Lei no 9.268/96: a multa perdeu ou não o seu caráter penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
4
Agravo de Execução Penal no 0004518-04.2019.8.26.0637 - Voto no
Muito se debateu sobre o tema, e os Provimentos no
11/2015 e 49/2015, da E. Corregedoria Geral de Justiça, assim como o Comunicado
no 845/2016, foram editados partindo da premissa de que por ser a multa não paga
dívida de valor, e por não ser possível sua conversão em privação de liberdade, o
Juízo das Execuções careceria de competência para exigir o seu adimplemento,
passando a pecuniária a ser cobrada pelo juízo de conhecimento. E persistindo o
inadimplemento, pela Fazenda Pública.
O Superior Tribunal de Justiça havia firmado
entendimento de que “após a nova redação dada ao art. 51 do Código Penal Lei n.
9.268/1996, a pena pecuniária passou a ser considerada dívida de valor e,
portanto, possui caráter extrapenal, de modo que sua execução é de competência
exclusiva da Procuradoria da Fazenda Pública” (Recurso Especial no 1.519.777,
Representativo de Controvérsia), editando também a Súmula no 521, que estabelece:
“A legitimidade para execução fiscal de multa pendente de pagamento imposta em
sentença condenatória é exclusiva da Procuradoria da Fazenda Pública”.
E o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação
Direta de Inconstitucionalidade no 3150/DF, realizado em 13/12/2018, decidiu o
seguinte sobre o tema:

“Ementa: Execução Penal. Constitucional. Ação direta
de inconstitucionalidade. Pena de multa. Legitimidade
prioritária do Ministério Público. Necessidade de
interpretação conforme. Procedência parcial do pedido.
1. A Lei no 9.268/1996, ao considerar a multa penal
como dívida de valor, não retirou dela o caráter de
sanção criminal, que lhe é inerente por força do art. 5o,
XLVI, c, da Constituição Federal.
2. Como consequência, a legitimação prioritária para a
execução da multa penal é do Ministério Público perante
a Vara de Execuções Penais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
5
Agravo de Execução Penal no 0004518-04.2019.8.26.0637 - Voto no
3. Por ser também dívida de valor em face do Poder
Público, a multa pode ser subsidiariamente cobrada pela
Fazenda Pública, na Vara de Execução Fiscal, se o
Ministério Público não houver atuado em prazo razoável
(90 dias).
4. Ação direta de inconstitucionalidade cujo pedido se
julga
parcialmente
procedente
para,
conferindo
interpretação conforme à Constituição ao art. 51 do
Código Penal, explicitar que a expressão 'aplicando-se-
lhe as normas da legislação relativa à dívida ativa da
Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas
interruptivas e suspensivas da prescrição', não exclui a
legitimação prioritária do Ministério Público para a
cobrança da multa na Vara de Execução Penal. Fixação
das seguintes teses: (i) O Ministério Público é o órgão
legitimado para promover a execução da pena de multa,
perante a Vara de Execução Criminal, observado o
procedimento descrito pelos artigos 164 e seguintes da
Lei de Execução Penal; (ii) Caso o titular da ação penal,
devidamente intimado, não proponha a execução da
multa no prazo de 90 (noventa) dias, o Juiz da execução
criminal dará ciência do feito ao órgão competente da
Fazenda Pública (Federal ou Estadual, conforme o caso)
para a respectiva cobrança na própria Vara de Execução
Fiscal, com a observância do rito da Lei 6.830/1980.”.
Pois bem.
Também compartilho do entendimento de que o artigo
51, do Código Penal, não retirou o caráter penal da sanção pecuniária (que
exemplificativamente, impede que a cobrança da multa ultrapasse a pessoa do
condenado, atingindo seus herdeiros). E se é assim, parece lógico que a intimação
do condenado, para fins de pagamento da pecuniária, seja realizada pelo Juízo
da Execução _ encarregado de executar o título condenatório _, obviamente por
iniciativa do Ministério Público. E justamente aqui se enquadra a tal legitimidade
“prioritária”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
6
Agravo de Execução Penal no 0004518-04.2019.8.26.0637 - Voto no
Mas se intimado o condenado não efetuar o pagamento,
então a multa é convertida em dívida de valor, e a Fazenda Pública passa a ter
competência para realizar a cobrança. O marco para atuação da Fazenda Pública
é o inadimplemento.
E assim deve ser, porque na minha ótica, e respeitando o
entendimento que prevaleceu no julgamento da ADI 3150/DF, o artigo 51, do
Código Penal, revogou tacitamente os artigos 164 a 166, da Lei de Execução Penal,
os quais preveem a instauração de uma fase de execução de multa não paga, com
indicação de bens à penhora, iniciada pelo Ministério Público. Todavia, o Ministério
Público desde a promulgação da Constituição de 1988 não tem legitimidade para
representar a Fazenda Pública em juízo _ representação que hoje, em nível estadual,
é feita pela Procuradoria Geral do Estado, e em nível federal pela Advocacia da
União. A forma de executar a multa, prevista na LEP, não mais se coaduna com a
nova ordem constitucional, como lembrou o Ministro Edson Fachin no julgamento
da mencionada ADI.
Mas ainda que assim não fosse, o Juízo das Execuções
criminais não está aparelhado para realizar todo o procedimento coercitivo
executório previsto na LEP, de modo que fatalmente acabaria por se encaminhar a
certidão da multa não paga à Procuradoria Geral do Estado para promover a
cobrança.
No caso em exame, conforme já salientado, o Agravado
não foi intimado pelo Juízo das Execuções para realizar o pagamento da pecuniária,
de modo que não se pode cogitar do encaminhamento de certidão da multa não
paga à Fazenda Pública.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
7
Agravo de Execução Penal no 0004518-04.2019.8.26.0637 - Voto no
Estabelecidas tais premissas, resulta que a intimação
para adimplemento da pecuniária deve ser feita pelo Juízo da Execução _ e não pelo
de conhecimento, onde os autos já se encontram, inclusive, arquivados.
Se
depois
da
intimação
ficar
configurado
o
inadimplemento, então o Juízo da Execução deverá oficiar à Fazenda Pública para,
ao seu critério, promova a cobrança, valendo pontuar que multa decorrente de
condenação criminal, diversamente do que alega o Agravado em contrarrazões, não
está abrangida, para fins de cobrança, pelo critério do valor mínimo para inscrição
em dívida ativa (Portaria MF 130/2012, art. 2o, que alterou a Portaria 75/2012). E o
artigo 6o, parágrafo único, inciso I, da Resolução no 03/2016, da PGE, estabelece
que compete à Procuradoria da Dívida Ativa verificar a presença dos requisitos que
eventualmente impeçam o ajuizamento da execução fiscal e da inscrição do débito
em dívida ativa, de modo que o Judiciário não pode mesmo dispor sobre o valor de
alçada; e cabe à Fazenda aquilatar se a cobrança do débito gerará encargos
superiores ao erário.
Ante o exposto, o meu voto não conhece de parte do
agravo e, na parte conhecida, dá-lhe provimento parcial para determinar ao Juízo
da Execução que adote providências para intimar o Agravado a efetuar o
recolhimento da multa, no prazo de dez (10) dias. Se eventualmente ficar
configurado o inadimplemento, deverá oficiar à Fazenda Pública, com certidão do
processo, para as providências pertinentes, consignando que a presente decisão não
torna sem efeito a declaração de extinção da pena restritiva de direitos, que é
mantida.
FRANCISCO ORLANDO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
8
Agravo de Execução Penal no 0004518-04.2019.8.26.0637 - Voto no
Relator